Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELAS CONSUMIDORAS. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes; e b) condenar a “ré ao ressarcimento integral das parcelas pagas pelas autoras para a aquisição do imóvel, incluídas taxas, emolumentos, tributos e a corretagem, devidamente atualizadas pelos INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a propositura da ação”.
2. Se as promitentes compradoras, ora apeladas, por violação ao dever de informação por parte da ré, ora apelante, não lograram contratar operação de crédito para consumar a aquisição de unidade imobiliária, revela-se cabível a extinção do contrato firmado entre as partes, com retorno das partes ao estado anterior, mediante devolução integral dos valores desembolsados pelas consumidoras, inclusive no que se refere à comissão de corretagem. Precedentes deste e. Tribunal.
3. As promitentes compradoras, ora apeladas, não deram causa à extinção do contrato firmado entre as partes. Afasta-se, com isso, a possibilidade de retenção, pela promitente vendedora, ora apelante, de quaisquer valores desembolsados pelas consumidoras, na forma do enunciado n. 543 da Súmula do c. STJ.
4. Extinto o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por responsabilidade da promitente vendedora, com subsequente retorno das partes ao estado anterior, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e não à data da propositura da demanda, como apontado na r. sentença. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.